Tribunal: TJDFT
Processo: 0710175-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. Ação Declaratória de Nulidade de Consolidação de Propriedade Fiduciária c/c Perdas e Danos. Decadência do Direito Anulatório. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em Exame: A autora interpôs apelação cível contra sentença que declarou a decadência do direito anulatório sobre a consolidação da propriedade fiduciária de imóvel, determinada em favor do credor. A apelante alegou nulidade no procedimento de consolidação, por ausência de constituição em mora e vícios na notificação, especialmente considerando sua alegada incapacidade. No recurso, pleiteou a reforma da sentença e a conversão do pedido em perdas e danos.
II. Questão em Discussão: A controvérsia reside na análise da decadência do direito anulatório da consolidação da propriedade fiduciária. A apelante alega vícios formais no procedimento e a existência de sua incapacidade, que teria impactado a regularidade da notificação e a eficácia do ato. A questão principal é a decadência do prazo para a ação de nulidade, diante da situação de incapacidade alegada.
III. Razões de Decidir: O ato de consolidação da propriedade fiduciária é anulável e sujeito à decadência, conforme os artigos 179 e 1.245, §1o, do Código Civil e a Lei 9.514/97. O prazo para anulação é de dois anos, contados a partir do registro do ato. A argumentação da apelante sobre sua incapacidade civil não foi suficiente para afastar o prazo decadencial, já que não houve decretação de interdição definitiva, e a curatela provisória expirou quase quatro anos antes do ajuizamento da ação. Assim, a decadência do direito anulatório foi corretamente reconhecida, sendo prejudicada a análise dos demais argumentos recursais.
IV. Dispositivo e Tese: Rejeitada a preliminar de não conhecimento, conhece-se do recurso e nega-se provimento ao apelo, mantendo-se incólume a sentença recorrida. A decadência do direito anulatório foi corretamente reconhecida, tendo em vista a expiração do prazo bienal para o ajuizamento da ação de nulidade. A alegação de incapacidade que justificaria a nulidade do ato não foi comprovada.
Tese: O prazo decadencial para a anulação de atos relativos à consolidação de propriedade fiduciária é de dois anos, contados do registro do imóvel. Não se aplica a tese de nulidade em razão de incapacidade civil não comprovada.